Tribunal: STF
Processo: Rcl 80766
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM ACERCA DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA-RG 796. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.